Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-10.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000394-10.2018.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ALANA ANDREA SANTOS ALVES (OAB:BA32196-A) APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE UBAITABA. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO POR DECRETO EXECUTIVO NO FINAL DO MANDATO ELETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE GESTÃO. NULIDADE DE PLENO DIREITO. ART. 21, II, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REVOGAÇÃO DO ATO PELA GESTÃO SUBSEQUENTE. EXERCÍCIO REGULAR DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM INCONSTITUCIONAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA FINANCEIRA QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais e indenização por danos morais ajuizados em face do Município de Ubaitaba. As autoras alegam que o reajuste remuneratório concedido pelo Decreto Municipal nº 439/2016 deveria ser preservado e sustentam que a supressão da vantagem pela administração subsequente ocasionou prejuízos financeiros e abalo emocional indenizável. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste salarial de servidores públicos municipais pode ser instituído validamente por decreto executivo, sem edição de lei específica; (ii) estabelecer se o Decreto nº 439/2016 viola o art. 21, II, da Lei Complementar nº 101/2000 por ter sido editado nos últimos 180 dias do mandato do chefe do Executivo municipal; (iii) determinar se a revogação do ato ilegal pela nova administração configura ilícito administrativo apto a ensejar reparação por danos morais. III. Razões De Decidir 3. A Constituição Federal submete a fixação e a alteração da remuneração de servidores públicos à reserva de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual o reajuste concedido exclusivamente por decreto administrativo padece de nulidade absoluta. 4. O Decreto Municipal nº 439/2016 foi editado em 22/12/2016, a poucos dias do encerramento do mandato do gestor municipal, incidindo a vedação prevista no art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que considera nulo de pleno direito o ato que importe aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do mandato. 5. A vedação fiscal busca impedir a transferência irresponsável de encargos financeiros para a gestão subsequente, preservando o equilíbrio das contas públicas e os princípios da moralidade, eficiência e responsabilidade na administração fiscal. 6. A nulidade do ato administrativo impede a constituição de direito adquirido ou expectativa legítima à manutenção da vantagem remuneratória, sendo inviável ao Poder Judiciário validar aumento salarial desprovido de suporte legal, conforme orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 7. A Administração Pública exerce regularmente o poder-dever de autotutela ao revogar ato manifestamente ilegal, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, não havendo necessidade de preservação de efeitos oriundos de ato incompatível com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 8. A correção administrativa de ilegalidade não configura conduta ilícita e não gera dever de indenizar, pois a mera frustração de expectativa econômica decorrente da revogação de vantagem indevida não caracteriza lesão a direitos da personalidade apta a justificar reparação moral. IV. Dispositivo E Tese 9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O aumento da remuneração de servidores públicos municipais exige lei específica, sendo nulo o reajuste concedido exclusivamente por decreto executivo. 2. É nulo de pleno direito o ato administrativo que implique aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do mandato do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. O exercício da autotutela administrativa para revogar ato ilegal constitui dever da Administração Pública e não configura ilícito civil indenizável. 4. A nulidade absoluta do ato administrativo impede a formação de direito adquirido ou expectativa legítima à manutenção da vantagem remuneratória irregular. 5. A frustração de expectativa financeira decorrente da supressão de vantagem concedida por ato nulo não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, X, e 169; LC nº 101/2000, art. 21, II; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 9.784/99, art. 53; Lei nº 9.504/97, art. 73; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmulas 346 e 473; STF, Tema 138; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000109-51.2017.8.05.0264, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.07.2024; TJBA, Apelação nº 800010174.2017.8.05.0264, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 24.11.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000472-07.2018.8.05.0263, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.12.2025; STJ, REsp nº 1.997.744/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 22.04.2025; STJ, REsp nº 1.170.241/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.12.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000394-10.2018.8.05.0264, em que figuram como APELANTES ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRAS e como APELADO MUNICÍPIO DE UBAITABA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA